Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728475-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS FILGUEIRAS MONIZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ELIAS FILGUEIRAS MONIZ contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação revisional n° 0708055-02.2020.8.07.0009 (ajuizada pelo agravante em face de BANCO BRADESCO S/A, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas, dou por prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Baixe-se a anotação. Ainda, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência, uma vez que as modificações contratuais pleiteadas não prescindem do devido contraditório e a consignação judicial de valores incontroversos viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se” (ID 68056646 dos autos originários). Nas razões (ID 18519793), narra o agravante cuidar-se de ação revisional pelo qual intenta a “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta que o indeferimento do pedido liminar de urgência pelo juízo a quo teria significado ofensa ao artigo 299 do Código de Processo Civil, pois torna “o Agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”. Aduz que “apenas o indício da fumaça do bom direito é necessária para assistir razão o Agravante para ter o presente contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual”. Alega que “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado” e que “caso não seja concedida a liminar para que o Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos”. Argumenta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”. Diz que a instituição financeira agravada “não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais”. Salienta que, “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutida, medida esta que, autoriza a Parte Agravante a depositar o valor que entender devido”. Ressalta ter demonstrado nos autos “que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família”. Ao final, requer: “[ ] seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. • Deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça o Agravante, visto que já atendido os requisitos legais para tanto. • Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, também neste recurso, uma vez que a parte Agravante não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento” (ID 18519793, p. 19). Preparo não recolhido em razão do pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. Do pedido de gratuidade de justiça e da admissibilidade recursal O agravante, afirmando não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Intimado o agravante a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 18573179), peticionou apresentado declaração de autônomo; carteira de trabalho com última anotação de emprego formal datada de novembro de 2014; comprovante de pagamento de conta telefônica referente ao mês 08/2020 no valor de R$ 64,99; conta de água referente ao mês 07/2020 no valor de R$ 65,04; conta de luz referente ao mês 02/2020 no valor de R$ 263,62 e extrato de conta social indicando o recebimento de auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 – elementos que conferem respaldo à alegada hipossuficiência. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Superada a questão, de se ver que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. II. Do mérito O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Intenta o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe sejam deferidas: cessação imediata dos pagamentos de parcelas devidas decorrentes do contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira agravada; obstaculização de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na posse do bem objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório e autorização para que possa depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. De fato, a documentação apresentada pelo agravante nos autos originários demonstra relação jurídica com a instituição financeira agravada: contrato de cédula de crédito bancário – financiamento para aquisição de bens no 004.553.165, no valor de R$ 33.000,00, firmado em 8.11.2018; pagamento em 48 prestações mensais no valor de R$ 972,35; bem financiado: veículo HYUNDAI Tucson GLS, 4x2, 2.0, cor preta, ano/modelo 2010/2011, placa JID-8972/DF (ID 67839653 dos autos originários). Certo também que o agravante fez juntar parecer firmado por profissional por ele contratado, parecer no qual anotado: “PELO ACIMA EXPOSTO E DAS PARCIAIS PROCEDIDAS, A PRESENTE REVISÃO FOI REALIZADA COM APLICABILIDADE DA TAXA MÉDIA APRESENTADA PELO BANCO CENTRAL SENDO A TAXA DE 1,09% AO MÊS E 13,91% AO ANO, CAPITALIZADOS ANUALMENTE. Em 17/06/2020 (data da última atualização): 1. Saldo devedor correto do financiamento conforme revisão de cálculo, planilha em anexo ............................................................... R$ 13.186,73 2. Valor correto da prestação mensal, conforme revisão de cálculo: (saldo devedor R$ 13.186,73 em 30 prestações) .................................................................................................. R$ 439,56 3. Saldo das parcelas pagas, conforme revisão conforme revisão de cálculo, planilha em anexo ........................................... R$ 17.502,30” (ID 7839655 dos autos originários, p. 8). No entanto, e conforme bem destacado na decisão agravada,“as modificações contratuais pleiteadas não prescindem do devido contraditório”, o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede. Quanto ao pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, igualmente bem definido na decisão agravada que “a consignação judicial de valores incontroversos viola o que dispõe o art. 330, §3o do CPC”, que dispõe: "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [ ]. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados". Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469). Por fim, via de regra, inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar a inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora